Tribunal: TJDFT
Processo: 0726260-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0726260-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO PHD DE ENSINO LTDA AGRAVADO: NADIA MARIA RAMOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ATHENA EDUCACIONAL LTDA, em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença n.o 0700848-56.2023.8.07.0005, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina-DF, que indeferiu o pedido de penhora de via Sisbajud de forma recorrente “teimosinha”. Em seu recurso, o exequente, ora agravante, defende a possiblidade de realização da pesquisa de numerário via Sisbajud com a ferramenta “teimosinha”. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pelo deferimento da antecipação de tutela recursal para realização do bloqueio, no mérito, a confirmação da medida. Custas recolhidas (ID 60802988 e 60802991) É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela. Na hipótese dos autos, verifica-se que não foram esgotados os outros meios de localização de bens pelo juízo, bem como não há risco de arquivamento dos autos por ausência de bens penhoráveis. Assim, em sede de cognição sumária e ante a ausência de comprovação da probabilidade do direito e da urgência da medida postulada, indefiro o pedido. Nestes termos, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 9 de julho de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator